Tribunal: TJMT
Processo: 0003333-23.2018.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003333-23.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY VENTURA DE CASTRO - CPF: 054.194.791-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THANUZYO MARQUES LEITE - CPF: 053.796.771-00 (APELANTE), CARLOS ROBERTO AGUIAR - CPF: 420.020.521-15 (VÍTIMA), JULIA GONTIJO MILHOMEM - CPF: 010.227.583-14 (VÍTIMA), ROBSON JOSE DA SILVA - CPF: 013.252.771-50 (VÍTIMA), THAIS FERNANDES AGUIAR - CPF: 057.044.891-33 (VÍTIMA), JULIANO JUNIOR GARCIA - CPF: 872.416.681-20 (ASSISTENTE), BRUNO MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 023.012.571-93 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THANUZYO MARQUES LEITE - CPF: 053.796.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003333-23.2018.8.11.0009

APELANTE: WESLEY VENTURA DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – AGENTE PRESO LOGO DEPOIS DE COMETER O CRIME COM PARTE DA
RES FURTIVA
E UMA ARMA DE FOGO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Apesar de o procedimento não observar integralmente o art. 226 do CPP, porque não foram perfiladas pessoas semelhantes ao lado do réu, não se pode olvidar que (...) os policiais (...) o prenderam logo depois de cometer o crime, com parte da
res furtiva
. Diante as especificidades do caso, o risco de uma falsa identificação mostra-se superado, autorizando, portanto, excepcionar a regra. A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo que lhe é imputado na denúncia.”
(TJMT, Ap. 1027150-15.2021.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 10/07/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003333-23.2018.8.11.0009

APELANTE: WESLEY VENTURA DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WESLEY VENTURA DE CASTRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], à pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 34 dias-multa, em regime fechado – art. 157, §2o II e 2o-A, I, do CP (contra quatro vítimas).

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal do réu realizado na delegacia, tendo em vista que foram mostrados apenas
“os dois suspeitos para identificação, sem colocar ao lado de outras pessoas”
, infringindo os preceitos legais do art. 226 do CPP.

No mérito, requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, uma vez que
“nenhuma vítima teve juízo de certeza de que os acusados seriam de fato os autores do delito”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003333-23.2018.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal é questão a ser enfrentada no mérito do recurso.

A denúncia expõe que:

“Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, os denunciados Wesley Ventura de Castro e Thanuzyo Marques Leite, mediante ajuste prévio e auxílio mútuo, empunhando um deles arma de fogo, ingressaram na residência em que as vítimas Thais Fernandes Aguiar, Carlos Roberto Aguiar, Robson Jose da Silva e Julia Gontijo Milhomen estavam reunidas, oportunidade em que anunciaram o assalto, subtraindo os pertences acima elencados, e, na sequência, partiram para rumo ignorado.

Acionada a Polícia, e, tendo recebido uma denúncia anônima noticiando que os denunciados Wesley Ventura de Castro e Thanuzyo Marques Leite eram os autores do crime,
os policiais deslocaram-se até a residência do denunciado Wesley Ventura de Castro, logrando ali encontrar uma arma de fogo calibre 38, cano curto, com numeração raspada e 10 (dez) munições intactas de igual calibre (Auto de eficiência de fl. 60-IP)
, dentro de um coldre preto embaixo de um colchão,
além das roupas por ele utilizadas no momento do crime e os aparelhos celulares de propriedade das vítimas Robson Jose da Silva (aparelho celular marca Samsung J5, de cor preto) e Julia Gontijo Milhomen

(aparelho celular Motorola G4, cor roxo),

conforme termo de exibição e apreensão à fl. 11-1P e termo de entrega de fl. 36-IP
. ”

Anoto que o acusado Thanuzyo Marques Leite foi absolvido.

Não obstante a alegação da Defesa de fragilidade do acervo probatório, os elementos coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas da responsabilidade criminal imputada ao apelante, notadamente pela localização em seu poder [poucas horas após o roubo] de uma arma de fogo e dos celulares
pertencentes às vítimas Robson José da Silva e Júlia Gontijo Milhomem.

Na fase judicial, a vítima Thais Fernandes Aguiar descreveu que, no dia dos fatos, estava com amigos e familiares em sua residência, quando entraram no local dois indivíduos, usando capacetes e com viseiras fechadas,
tendo um deles, que portava uma arma de fogo [de cor preta] e possuía uma tatuagem [de um sol] em uma das mãos, adentrado à cozinha [local onde estava] e recolhido os pertencentes de quem ali se encontrava
, enquanto o comparsa permaneceu do lado de fora rendendo as demais vítimas. Ressaltou que,
na delegacia, apenas o apelante foi posto para o ato de reconhecimento [em local próprio], oportunidade em que o identificou, com absoluta certeza, pela tatuagem que ele tinha em uma das mãos, como também pela vestimenta [moletom], cor de pele [moreno] e estatura [alto]
. Registrou ainda que, dos objetos roubados, somente os celulares pertencentes às vítimas Júlia e Robson foram recuperados:

“VÍTIMA: estávamos com um grupo de oito pessoas e uma criança aqui na minha casa; cinco pessoas estavam sentadas na área, lá fora, e três pessoas e uma criança sentadas na cozinha; foi quando os dois assaltantes chegaram;
como eu estava na cozinha, eu, o Robson e a Julia, eu escutei uns barulhos estranhos lá fora, aí fui ver o que era; aí o assaltando disse que era um assalto, já aponto a arma em mim, e entrou para a cozinha
; nisso, ele pegou a minha corrente de ouro, meus dois anéis e um relógio; pegou os celulares do Robson e da Julia, e também uma corrente de ouro da Júlia (...), e um celular do Carlos que estava sentado lá fora (...); aí logo foram embora; e colocou a arma no Robson também (...);
eles entraram juntos, só que um ficou na área e o outro entrou para dentro da cozinha, onde estava eu, Robson e Julia (...); quem estava armado era quem entrou na residência (...); a arma era pequena e preta
(...).

MP: Vocês recuperaram os objetos?

VÍTIMA: Recuperamos dois celulares, o da Júlia e o Robson
. (...).

MP: Você se lembra como os assaltantes estavam vestidos?

VÍTIMA: Eu lembro do que entrou aqui em casa, que foi com um moletom preto
, calça, tênis,
com capacete preto, com viseira fechada.

MP: A senhora lembra algum detalhe desse moletom?

VÍTIMA: Se eu não me engano, a manga era branca e o colo preto, algo assim (...).

MP: A senhora lembra se tinha zíper no meio?

VÍTIMA: Tinha
.

MP: Na delegacia, como que foi o reconhecimento?

VÍTIMA: Mostrou só o Wesley
(...),
mostrou atrás de uma porta, ele estava vestido com a roupa, só que a roupa que ele vestiu,

quando ele entrou aqui em casa, ele entrou com o moletom do avesso, e lá na delegacia, o moletom estava branco e riscado
.

MP: A senhora teve absoluta convicção de que aquela pessoa que estava ali na delegacia era o acusado?

VÍTIMA: Não!
A única coisa que eu reconheci foi uma tatuagem que ele tinha na mão, um sol.

MP:
Essa pessoa que estava lá na delegacia, que a senhora viu, ele tinha essa mesma tatuagem?

VÍTIMA: A mesma tatuagem!

MP: Então pela tatuagem a senhora pode dizer que era a mesma pessoa?

VÍTIMA: Sim, pela tatuagem, sim
.

MP: Eles apontaram a arma?

VÍTIMA: Apontou pra mim e par ao Robson.

MP: A senhora chegou a reconhecer outra pessoa?

VÍTIMA: Não, só foi ele mesmo
(...), o outro ficou lá fora.

(...)

MP: A certeza que a senhora tem em desfavor do Wesley, a senhora não teria em relação ao Thanuzyo?

VÍTIMA: Não, porque ele eu não vi direito, eu só vi que ele era baixinho, magrinho e de moletom branco, ele não tem uma tatuagem igual ao Wesley que eu reconheço.

(...)

JUIZ: Esse que você fala que ele entrou na sua casa, ele tinha a pele mais morena?

VÍTIMA: Moreno e alto
.

JUIZ: Jaqueline, coloca na tela a folha 54 do pdf (...).
Thais, você se recorda se era essa roupa que ele estava?

VÍTIMA: Era esse moletom, mas quando eu reconheci na Civil, estava do avesso
.

JUIZ: Eles mostraram pra você nos dois lados?

VÍTIMA: Isso, os dois lados
. (...).

Em Juízo, a vítima Carlos Roberto Aguiar, após narrar como se deram os fatos, revelou ter identificado o apelante apenas pelo porte físico e pela cor de pele:

“(...) lá fora, na área, estava eu, meu pai, minha esposa, minha mãe e meu sogro; dentro da cozinha estava a minha filha, o namorado dela, a Júlia e o filho da Júlia; roubaram relógio, anel, pulseira, corrente, celular (...); recuperou só dois celulares, da Júlia e o do Robson (...); tinha duas pessoas, um só tava armado (...), era uma arma preta (...); um tava de moletom branco e o outro com azul ou preto, algo assim (...);
eu fui lá na delegacia, (...) o mais moreno, reconheço só pelo corpo, pelo rosto não, porque ele estava com capacete na cabeça, então a gente não conseguiu identificar o rosto dele, mas o corpo sim (...); os dois estavam com capacete
(...).”

Consta ainda que, na fase extrajudicial, as vítimas Thais Fernandes Aguiar e Carlos Roberto Aguiar também reconheceram a arma de fogo apreendida em poder do réu (Id. 154563939).

As demais vítimas inquiridas em Juízo, Robson José da Silva e Júlia Gontijo Milhomem, embora não tiveram condições de realizar o reconhecimento pessoal, confirmaram que os celulares encontrados em poder do apelante lhes pertenciam. Confiram-se:

“(...) eu estava sentado na mesa da cozinha quando eu ouvi um movimento, os assaltantes já estavam na área, entraram e colocaram a arma na minha cabeça, perguntaram se eu era polícia (...); lembro que roubaram corrente de ouro, meu celular, celular do Carlos (...), correntes da Thais e da Júlia, e outras coisas (...);
eram dois assaltantes, aparentemente jovens, com capacete e viseira preta, então era impossível identificar os rostos (...); só um estava armado (...), o revólver era preto (...), foi recuperado meu celular
(...).”
(Robson José da Silva)

“(...) meu foi levado uma pulseira, uma corrente com pingente, e meu celular (...), do Carlos acho que foi levado o celular, do Robson foi roubado o celular também (...), faz tempo, não me recordo direito (...);
meu celular foi recuperado à época
(...);
era dois assaltantes
, tinha um armado, o outro eu nem cheguei de ver, porque eu estava na cozinha, ficou um na parte externa, abordando o pessoal que estava na área
(...); eu fiquei mais de cabeça baixa, acalmando o meu filho (...), eu não fiquei olhando (...); eu não lembro como estava vestido (...); eles estavam de capacete
(...), aliás, o de fora eu nem sei como estava (...).”
(Júlia Gontijo Milhomem)

Também em Juízo, o policial militar responsável pela prisão em flagrante, Bruno Magalhães da Rocha, afiançou ter localizado – em poder do réu – uma arma de fogo, objetos de propriedade de algumas das vítimas e o moletom usado no roubo:

“(...) nós chegamos até o Wesley (...), vasculhamos o quarto dele e
eu localizei a arma debaixo de um travesseiro
(...); além da arma,
foi encontrado com ele o moletom e dois celulares, (...) tanto que as vítimas reconhecerem os celulares e os trajes dele
(...).”

Por sua vez, em Juízo, o apelante admitiu que a arma de fogo encontrada em sua residência lhe pertencia e, por outo lado, negou o cometimento do roubo, afirmando, inclusive, que os aparelhos celulares das vítimas não foram localizados em seu poder, mas “plantados” pelos policiais militares. Por fim, confirmou ter uma tatuagem, com retrato de um sol [com uma lua dentro], em uma das mãos, mostrando-a, inclusive, na tela do computador, durante a audiência realizada por videoconferência:

“(...) a polícia chegou na minha casa falando que tinha cometido um assalto, aí meu pai deixou eles entrar;
aí eles localizou minha arma
, porque eu estava sendo ameaçado por um cara (...); aí eles achou uns moletons meu, pegou e levou esses moletons; eles não achou telefonou nenhum,
aí na delegacia tinha dois aparelhos telefônicos
e uma camiseta marrom (...),
mas não foi encontrado na minha residência
; (...) quando eu cheguei na delegacia, essas coisas já estavam lá,
aí eu ainda perguntei se eles iam jogar isso aí em mim
(...);
o que foi localizado na minha casa foi só essa arma (...); meu pai e minha irmã estava no dia e eles viram
(...).

MP: Wesley, você tem alguma tatuagem nas mãos?

RÉU: Tenho, tenho uma tatuagem.

MP: Teria como mostrar?

RÉU: Tem (...), é um sol, com uma lua dentro
.”

De fato, o apelante foi apresentado sozinho às vítimas Thais Fernandes Aguiar e
Carlos Roberto Aguiar para identificação na delegacia.

Não desconheço que a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que
“o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa”

(AgRg no AREsp n. 2.254.352/RJ, Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 14/4/2023).

No entanto, as particularidades do caso devem ser consideradas.

Em que pese o procedimento não ter observado integralmente o art. 226 do CPP, porquanto não perfilados outros indivíduos ao lado do apelante, não se pode olvidar que, além de ele ter sido preso em flagrante na posse de uma arma de fogo e alguns objetos roubados [poucas horas depois do delito],
foi reconhecido pela vítima Thais Fernandes Aguiar por uma característica muito específica
– qual seja: a tatuagem que tinha em uma das mãos –, sem olvidar a identificação da veste usada por ele no roubo [um moletom].

Sobre o reconhecimento de pessoas, preleciona Pedro Zucchetti Filho que:

“(...) o reconhecedor, supervisionado pelo administrador do ato,
deve esforçar-se para indicar os detalhes e pormenores que recordar do criminoso
(idade aproximada, sexo,
cor da pele
, dos olhos e do cabelo,
estatura, eventuais tatuagens
, deformidades ou debilidades observadas, modo de andar etc.) (...).
Sendo a descrição o mais detalhada possível, servirá para verificar um mínimo de autenticidade da imagem mental captada pelo reconhecedor, além de permitir constatar a correspondência objetiva entre a descrição e o indivíduo eventualmente reconhecido
(...).”
(Reconhecimento Pessoal, Procedimento Penal e Aportes Psicológicos, São Paulo: Editora Dialética, 2021. pags. 100/102)

Assim,
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167)”
(AP. no 0000945-71.2017.8.11.0078, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 18/12/2022).

Em conclusão, a premissa de que o reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, somente pode ser considerado válido quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP,
deve ser relativizada quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva
.

Nesse sentido são os seguintes arestos desta Câmara Criminal, inclusive da minha relatoria:

“
Apesar de o procedimento não observar integralmente o art. 226 do CPP, porque não foram perfiladas pessoas semelhantes ao lado do réu, não se pode olvidar que (...) os policiais (...) o prenderam logo depois de cometer o crime, com parte da
res furtiva
. Diante as especificidades do caso, o risco de uma falsa identificação mostra-se superado, autorizando, portanto, excepcionar a regra
. A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo que lhe é imputado na denúncia.”
(Ap. 1027150-15.2021.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 10/07/2022)

“A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há falar-se em nulidade do reconhecimento realizado por fotografias na Delegacia de Polícia, porquanto tal
procedimento não fora o único elemento de convicção a lastrear a condenação do recorrente, vez que fora condenado, também, por ter sido preso em flagrante em poder o celular subtraído da vítima
e da motocicleta utilizada para o crime.”
(Ap. 0001867-79.2014.8.11.0026, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23/05/2022)

De mais a mais,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(Ap. 0003530-33.2017.8.11.0002, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 12/02/2023),
situação esta presente no caso em apreço
.

De outro giro, a alegação apresentada pelo réu em Juízo, no sentido de que os aparelhos celulares das vítimas foram “plantados” pelos policiais militares, carece de credibilidade, notadamente porque se encontra isolada nos autos.

Com efeito,
“afasta-se a tese de flagrante forjado quando inexiste prova de que os ilícitos foram supostamente ‘plantados’ pela guarnição militar, a não ser as próprias alegações defensivas negando a propriedade”
(Ap. 1009269-05.2021.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, 31/03/2023).

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a Defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, confirmada pelas declarações do policial

Bruno Magalhães da Rocha, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção do édito condenatório do réu pelo delito de roubo.

Trago ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (...).”
(Ap. 0006102-75.2013.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 18/02/2022)

“Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada.”
(Ap. 0000586-58.2014.8.11.0036, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 18/04/2022)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023